Tribunal: CARF
Processo: 10640.904859/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.904859/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.664 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
MOINHOS VERA CRUZ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2012
CRÉDITO
PLEITEADO
INTEGRALMENTE
RECONHECIDO.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo o valor pleiteado no PER sido integralmente reconhecido, não há que se
falar em interesse recursal, motivo pelo qual o Recurso Voluntário não deve
ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao
Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o crédito de PIS não cumulativo informado
nos PERs apresentados.
O referido Despacho Decisório decorreu do procedimento de fiscalização, a partir
do qual foram glosados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.904859/2012-50
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.664 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904859/2012-50

(i) créditos relacionados a serviços de limpeza de silos, por não se caracterizarem
como insumos:
(ii) créditos relacionados a insumos sujeitos à alíquota zero;
(iii) créditos apurados sobre fretes e outras despesas na compra de trigo importado
e adquirido no mercado interno, já que as alíquotas incidentes e tais operações
foram reduzidas a zero;
(iv) créditos apurados sobre devoluções de vendas de produtos sujeitos à alíquota
zero;
(v) créditos presumidos calculados sobre aquisição de fornecedor que não exerce
atividade rural;
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, concordando com a
glosa referente aos créditos apurados sobre devoluções de vendas de produtos sujeitos à alíquota
zero, bem como com as glosas dos créditos relativos a leite em pó integral (TIPI 04.01) e farinha
de trigo (TIPI 1101.00.10), por não estarem sujeitos ao pagamento das contribuições.
Inconformada com o restante das glosas, sustentou que:
(i) os serviços de limpeza de silos seriam obrigatórios para todas as unidades
industriais armazenadoras de trigo;
(ii) a informação referente ao trigo (TIPI 10.01) teria sido lançada
equivocadamente pelo Auditor fiscal, pois não houve qualquer aproveitamento
de crédito relativo ao referido insumo;
(iii)o açúcar (TIPI 1701.14.00) teve sua alíquota reduzida a zero apenas em 09 de
março de 2013, de modo que sendo o referido insumo relativo ao ano de 2010,
o crédito seria devido;
(iv) os fretes e outras despesas na compra de trigo importado e adquirido no
mercado interno são totalmente dissociáveis da operação de aquisição do
trigo, sendo, inclusive, tributados a título de PIS e Cofins;
(v) os créditos presumidos calculados sobre aquisição de fornecedor que não
exerce atividade rural não foram considerados pela contribuinte na apuração
do crédito objeto da PER/DECOMP.
Os autos foram encaminhados para a DRJ, que decidiu por converter o julgamento
em diligência. Posteriormente, os autos retornaram para julgamento, tendo a DRJ proferido
Acórdão, por meio qual julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo, em parte, o direito creditório da contribuinte.
Sustentou a definitividade das glosas que não foram contestadas pela contribuinte,
quais sejam: (i) glosas de créditos apurados sobre devoluções de vendas de produtos à alíquota
zero e (ii) glosas de créditos apurados sobre insumos: LEITE EM PÓ INTEGRAL (TIPI 04.01) e
FARINHA DE TRIGO (TIPI 1101.00.10), não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.664 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904859/2012-50

Reverteu glosas relativas a (i) serviços de limpeza de silos e (ii) despesas com
serviços essenciais adquiridos em território nacional, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil,
por se enquadrarem no conceito de insumo estabelecido pelo STJ no REsp l 1.221.170/PR.
Reverteu, ainda, as glosas relativas ao açúcar (TIPI 1701.14.00), uma vez que apenas a partir de
2013 é que o produto passou a ser submetido à alíquota zero.
Manteve apenas as glosas relativas aos fretes de produtos adquiridos à alíquota
zero.
Por fim, quanto aos créditos presumidos relativos às aquisições de fornecedor que
não exerce atividade rural, entendeu que, pelo fato de não terem sido considerados pela
contribuinte na apuração do crédito objeto do PER, não deveriam ser analisados.
Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
requerendo a nulidade da notificação do Acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa,
em função da falta de acesso à íntegra dos autos. No mérito, afirmou que, ainda que as despesas
com os fretes estivessem atreladas ao transporte de item sujeito à alíquota zero ou ligadas a
produtos em elaboração, transportados entre os estabelecimento da própria Recorrente, ou
enviados para armazenagem, os fretes sofrem incidência de PIS e Cofins e são essenciais ao
processo produtivo, de modo que deveria ser reconhecido o direito ao seu creditamento.
Foi juntado aos autos despacho de encaminhamento demonstrando que, apesar do
acórdão proferido pela DRJ ter julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, mantendo parte das glosas efetuadas, a INTEGRALIDADE do crédito pleiteado
no PER já teria sido reconhecida. No entanto, tendo em vista a interposição de recurso
voluntário, determinou-se a apreciação de interesse recursal e, caso positivo, o julgamento do
mérito do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém passo a analisar da existência de
interesse recursal nos presentes autos.
Como relatado, após a interposição de Recurso Voluntário por parte da
Recorrente, foi emitido despacho de encaminhamento determinando a apreciação da existência
de interesse recursal nos presentes autos (fl. 585). É que, apesar do acórdão proferido pela DRJ
ter julgado parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para manter apenas parte
das glosas realizadas pela fiscalização, o crédito tributário requerido no PER objeto dos
presentes autos já teria sido reconhecido em sua totalidade.
Explico.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.664 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904859/2012-50

A contribuinte apresentou o PER de no 25714.86301.100812.1.5.10-5269, relativo
ao 1o trimestre de 2010, requerendo a restituição do valor de R$ 57.716,33 (cinquenta e sete mil
reais e setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos).
Conforme se verifica do despacho decisório de fl. 19, a autoridade fiscal de
origem a deferiu o valor de R$ 26.432,78 (vinte e seis mil e quatrocentos e trinta e dois reais e
setenta e oito centavos), remanescendo um valor de R$ 31.283,27 (trinta e um mil e duzentos e
oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).
Contudo, em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente reconheceu as
glosas referentes aos créditos apurados sobre devoluções de vendas de produtos sujeitos à
alíquota zero, bem como com as glosas dos créditos relativos a leite em pó integral (TIPI 04.01)
e farinha de trigo (TIPI 1101.00.10), no valor de R$ 213,28 (duzentos e treze mil reais e vinte e
oito centavos), contestando o valor de R$ 31.070,27 (trinta e um mil e setenta reais e vinte e sete
centavos).
A questão foi resumida pela fiscalização, às fls. 409:

A DRJ, por sua vez, julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, revertendo em parte as glosas aplicadas, reconhecendo exatamente
o valor remanescente de R$ 31.070,27, pleiteado no PER em análise.
Diante do exposto, como o valor total pleiteado foi integralmente reconhecido,
não há que se falar em interesse recursal no presente caso, motivo pelo qual o presente Recurso
não deve ser reconhecido.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.664 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904859/2012-50

Fl. 596
DF CARF MF
Original